Tribunal: TJBA
Processo: 8021465-50.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021465-50.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

AGRAVADO: ABDIAS CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POLO PASSIVO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DE ATIVOS FINANCEIROS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. INETERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8021465-50-2019-805-0000
, da Comarca de Iguaí, sendo Agravante
MUNICÍPIO DE IGUAÍ
e Agravado
ABDIAS CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2020.

PRESIDENTE

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA

A1.